Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025937-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 384.426.041-20 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025937-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

JOSÉ APARECIDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 315414360) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e falta de interesse de agir.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“verifica-se a existência de omissão, eis que a V. Acórdão não se observou, data vênia, que o caso em concreto submetido ao seu conhecimento não se adequa as hipóteses do TEMA 1150 do STJ. Vale ressaltar que era necessário o Tribunal “a quo” realizar o DISTINGUISHING justamente para distinguir um caso do outro, isto porque os fatos jurídicos e os princípios que embasaram a ratio/holding (que é o que vincula num precedente) são diferentes do caso que gerou o precedente (ou seja, não há precedente sem caso) e o caso subsequente, da (não)aplicação, conforme será demonstrado adiante. Como demonstrado no presente feito o embargante não se concorda com os índices aplicados para remuneração da sua conta PASEP”
(sic).

Sustenta que
“Não há demonstração de valores subtraídos indevidamente, tampouco, comprovação de que a casa bancária teria aplicado índice diverso daquele estabelecido e fixado pelo Conselho Diretor da Secretaria do Tesouro Nacional. O embargante simplesmente, não concorda com os índices eleitos e aplicados pelo Banco do Brasil na condição de administrador da conta PASEP. Ou seja, a ação discute única e exclusivamente os índices de correção dos valores depositados na conta da Recorrida, matéria esta de competência e responsabilidade única e exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995. Assim, o v. acórdão recorrido ao aplicar no caso concreto o Tema 1150 do STJ, indistintamente, é omisso, em especial a o por não realizar o necessário distinguishing”
(sic).

Mensura que
“o Acordão é omisso a medida em que não se pronuncia sobre a violação do artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019 Conforme restou claramente demonstrado no Recurso que a União Federal deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019. É evidente que o Acórdão ofende tais dispositivos de Lei, a medida em que ignora a responsabilidade legal da União, e atribui responsabilidade não legal ao BANCO DO BRASIL S.A. Assim, salvo melhor juízo, é omisso o Acórdão neste ponto também, uma vez que tais dispositivos são o fundamento da necessária modificação da decisão recorrida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que se
“aprecie e acolha estes Embargos de Declaração, para que seja sanada(s) as omissões ora apontada(s), para em caráter excepcionalmente infringente, aplicando de forma correta o Tema 1150 e se pronunciar sobre a violação do artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019, e artigo 10 da Lei Complementar nº 26/1975, também regulamentado pelo nº 4.751/2003, a fim de restem também prequestionados tais dispositivos”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne tese de que a aplicação do tema 1.150 do STJ.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Quanto à prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do
BANCO DO BRASIL S/A
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Compulsando os autos, o que se extrai é que o agravado requereu o levantamento dos valores do Pasep e na sequência solicitou microfilmagem dos extratos (Id. 176695535 – autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Frisa-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo agravante com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REVISÃO DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150. NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O embargante alega omissão e obscuridade quanto a aplicação do Tema n. 1.150 do STJ, que, no seu entendimento, não foi realizando o necessário distinguishing, bem como quanto ao não pronunciamento quanto a violação do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019, que envolveria a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto à correta aplicação do Tema n. 1.150 do STJ, bem como quanto ao não pronunciamento da violação do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019.

I. RAZÕES DE DECIDIR

1. Todas as questões apresentadas pelo embargante foram devidamente analisadas, e o embargos de declaração não prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é de dez anos, e começa a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. A inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, conforme art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019, não foi objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina todas as matérias abordadas pelo embargante.

2. Para fins recursais, é suficiente o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

3. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 1.025.”
(N.U 1008494-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025